Tribunal: STF
Processo: ARE 1604054
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de lesão corporal. Alegação de violação ao Art. 5º, LVII e XLVI, da Constituição Federal. Repercussão geral não demonstrada. Ausência de prequestionamento.  Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa. Negativa de seguimento.

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Magela Fernanda Batista Vidal, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A PESSOA. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (CP, ART. 129, § 2º, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA RÉ E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. CONFISSÃO DA RÉ PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE (CP, ART. 129, § 1º, I). POSSIBILIDADE. PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO NOS MOVIMENTOS DE UM DOS DEDOS DA VÍTIMA QUE CARACTERIZA DEBILIDADE PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISUM REFORMADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. NÃO CONFIGURAÇÃO. LESÃO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. RELATO DA VÍTIMA SEM LASTRO PROBATÓRIO. REPRIMENDA BASILAR REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO, NA SENTENÇA, DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TEMA 158 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENA READEQUADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE A AGRAVANTE. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DE LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA (CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. ACUSADA QUE AGIU COM VIOLENTA EMOÇÃO SEGUIDA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO POR PARTE DA VÍTIMA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA. REDUÇÃO MÁXIMA EMPREGADA. PENA MINORADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADA PRIMÁRIA SEM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE READEQUADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESENÇA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS INSCULPIDOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA QUE NÃO OBSTA O SURSIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Criminal nº 5004822-92.2024.8.24.0023, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 29.07.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XLVI e LVII, da Constituição da República. Alega-se, em síntese: (i) A insuficiência de provas para a condenação criminal com a consequente absolvição (art. 386, V, CPP), ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal leve ou para a contravenção penal de vias de fato; (ii) A necessidade de refazimento da dosimetria da pena, com o afastamento das consequências do crime na primeira fase dosimétrica, bem como de reconhecimento da causa especial de diminuição da pena na terceira fase do cálculo (art. 129, § 4º, CP). Requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da primariedade e dos bons antecedentes.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Ainda, verifico que a matéria constitucional versada no art. 5°, XLVI e LVII, da Constituição Federal, não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento.  Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

No mérito, a Corte a quo assim se manifestou, in verbis:

“1 Absolvição
A defesa postula a absolvição da acusada em relação ao crime capitulado no art. 129, § 2º, III, do Código Penal, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente ao pleito de absolvição, pugna a defesa da ré a desclassificação do delito de lesão corporal gravíssima para sua forma simples ou para contravenção penal de vias de fato.
Razão lhe assiste em parte.
A materialidade do delito narrado na denúncia ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (processo 5004018-78.2023.8.24.0082/SC, evento 1, TERMO_CIRCUNST1, págs. 3 e 4), pelas filmagens das câmeras de monitoramento (evento 1, VÍDEO10), pelas imagens juntadas ao Evento 1 dos autos do inquérito policial n. 5004018-78.2023.8.24.0082, pelos laudos periciais (processo 5004018-78.2023.8.24.0082/SC, evento 35, LAUDO1 e processo 5004018- 78.2023.8.24.0082/SC, evento 63, LAUDO1), bem como pelos demais documentos médicos juntados aos autos do inquérito policial (processo 5004018-78.2023.8.24.0082/SC, evento 1, TERMO_CIRCUNST1).
A autoria, por sua vez, igualmente ficou demonstrada nos autos, de forma testemunhal colhida ao longo da instrução processual.
Porque bem sintetizados, transcreve-se os depoimentos constantes na sentença (evento 56, SENT1):
[...]
Pois bem. No caso em análise, verifica-se que as partes encontravam-se no condomínio onde a vítima residia, quando Magela se dirigiu até o apartamento da vítima com o intuito de questioná-la o motivo pelo qual teria acionado a Polícia Militar por agressões praticadas por Magela contra o filho.
Ocorre que, em dado momento, ambas as partes envolveram-se em atos de agressão física, fato este registrado pelas câmeras de segurança instaladas no corredor do edifício no qual se encontravam, de modo que as filmagens foram juntadas aos autos do inquérito policial n. 5004018- 78.2023.8.24.0082 (evento 1, VÍDEO10).
No entanto, há de ser declarada a imprestabilidade da prova produzida em razão do corte realizado na gravação das imagens, como bem asseverado pelo Procurador de Justiça Henrique Limongi, a quem se pede vênia para transcrever excerto de seu parecer, adotando-o como razão de decidir (evento 20, PARECER1 - ipsis litteris):
[...]
Diante de todo o acervo probatório reunido, verifica-se que o vídeo apresentado não foi obtido diretamente do sistema de monitoramento do edifício, tampouco requisitado por autoridade competente, sendo gravado pela própria ofendida, com uso de equipamento particular, presumivelmente um telefone celular, permitindo a edição do conteúdo com evidente supressão temporal.
Esse corte, além de demonstrar possível manipulação da prova, torna impossível identificar com segurança quem iniciou a contenda, comprometendo a higidez do elemento probatório.
Isso posto, tem-se que unicamente pelas imagens juntadas aos autos não seria possível identificar a responsável por dar início aos atos de agressão capturados pela câmera de segurança, razão pela qual devem ser analisadas as demais provas contidas nos autos.
Da prova oral produzida nos autos, é possível verificar que a ré confessou ter dado início à agressão ao alegar perante a autoridade policial que: "Que em seguida, ao descobrir quem havia telefonado para a PM, foi até o apartamento da vítima, tocou a campainha e quando esta atendeu e abriu a porta, partiu para cima da vítima, entrando em vias de fato. Que não concorda com a ação tomada pela vizinha de chamar os policiais, porém admite que não deveria ter ido tomar satisfações da vizinha e muito menos ter batido nesta, uma senhora de mais de 60 anos. Que admite que errou, porém ficou muito alterada com a situação" (evento 1, TERMO_CIRCUNST1, pág. 25).
Assim, a argumentação apresentada pela defesa de que há dúvida de quem teria iniciado a agressão física e que não existem provas suficientes nos autos, que assim ensejaria à aplicação do princípio in dubio pro reo, não se sustenta.
Desse modo, diante dos relatos da vítima em ambas as fases processuais, bem como pela confissão da acusada perante à autoridade policial, não há falar em absolvição do delito.
Contudo, embora configurada a materialidade e a autoria, os fatos narrados não se amoldam com precisão ao tipo penal descrito no art. 129, § 2º, III, do Código Penal.
Embora existam elementos materiais que confirmem a ocorrência de lesão na mão esquerda da ofendida, cuja gravidade gerou limitação funcional prolongada, conforme atestado em laudo médico, tem-se que o delito previsto no art. 129, § 2º, III, do Código Penal exige a perda ou inutilização de membro.
Como ensina a doutrina, os dedos são partes dos membros e, sua lesão, por mais relevante que seja, configura debilidade permanente, não perda de função do membro como um todo, conforme bem fundamentado pelo Procurador de Justiça oficiante (evento 20, PARECER1):
[...]
No presente caso, a análise do laudo pericial não demonstra que a lesão no dedo esquerdo da vítima tenha causado inutilização de membro ou prejuízo permanente à função da mão como um todo, mas tão somente a limitação funcional parcial, traduzida pela restrição nos movimentos, capaz de gerar incapacidade para as ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias.
Dessa forma, a ausência de inutilização da mão como um todo, bem como a não caracterização do dedo como membro do corpo, e sim parte de um membro, inviabilizam a manutenção da condenação por lesão corporal gravíssima, razão pela qual a sua desclassificação para lesão corporal grave é medida que se impõe.
Por fim, não se vislumbra possibilidade de desclassificação da conduta para vias de fato, haja vista a presença de laudo pericial conclusivo acerca da existência de lesão corporal, afastando a hipótese de mera agressão sem resultado lesivo à integridade física da vítima.
Desse modo, resta clara a necessidade de desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 129, § 1º, II, do Código Penal, qualificado como lesão corporal grave, em razão da incapacidade temporária para as ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias.
2 Dosimetria
Pugna a defesa do acusado pelo afastamento das consequências do delito na primeira fase da dosimetria, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal. Na terceira fase, requereu o reconhecimento da causa especial de diminuição contida no § 4º do art. 129 do Código Penal. 
Por outro lado, a assistente de acusação pugnou pela correção do cálculo dosimétrico na segunda fase diante da violação à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Razão assiste às partes.
A pena da ré foi fixada na sentença da seguinte maneira (evento 56, SENT1):
[...]
2.1 Primeira fase
Na primeira fase da dosimetria da pena, a vetorial negativa relativa às consequências do crime exige demonstração concreta e idônea nos autos, a indicar efeitos anormais ou desproporcionais decorrentes da conduta delitiva.
No caso, embora a vítima tenha alegado em juízo que começou a tomar remédios para dormir, bem como que teria sido diagnosticada com crise de ansiedade posteriormente ao ocorrido, tais afirmações não foram corroboradas por outros elementos probatórios, tampouco evidenciado nexo de causalidade direto entre os alegados sintomas e o crime praticado.
Assim, deve ser afastado o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.
2.2 Segunda fase
No que tange o pleito de readequação da dosimetria da pena na segunda fase, diante da violação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 158 do Supremo Tribunal Federal, ante a fixação da reprimenda em patamar inferior ao mínimo legal, tem-se que este merece prosperar.
Da análise do cálculo dosimétrico, restou evidenciado que a magistrada a quo, ao reconhecer a existência de uma circunstância agravante e de uma atenuante, procedeu, primeiramente, à redução da pena-base, para depois majorá-la, em desconformidade com o entendimento consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos tribunais superiores, a qual determina que a incidência das agravantes preceda a aplicação das atenuantes.
Tal equívoco conduziu à fixação da pena abaixo do limite mínimo legal, impondo-se, portanto, a reforma do julgado para correta aplicação da dosimetria penal.
2.3 Terceira fase
Quanto ao pedido de diminuição da pena, nos termos do art. 129, § 4º, do Código Penal, razão novamente assiste à ré.
Prevê o dispositivo legal:
[...]
In casu, é perfeitamente evidente que o fato de ter a ofendida insultado o filho da ré em ocasiões anteriores, chamando-o de "retardado" e dizendo que ele merecia "usar uma camisa de força" aliado ao episódio da ligação para as autoridades militares acusando a ré de maus-tratos contra a criança, mesmo ciente da sua condição, caracterize uma injusta provocação que desencadeie uma violenta emoção a ponto dar início as agressões ocorridas.
Ademais, verifica-se que a acusada, após receber a visita dos policiais militares em razão da ligação efetuada pela ré, dirigiu-se imediatamente ao apartamento da ofendida para esclarecer o ocorrido, razão pela qual a causa de diminuição deve ser aplicada em sua fração máxima.
Desse modo, deve ser acolhido o pedido de aplicação da minorante descrita no art. 129, § 4º, do Código Penal.
Analisados os pleitos relativos à dosimetria da pena, passa-se à readequação da reprimenda.
Tendo em vista o afastamento da única circunstância negativa considerada pelo juízo a quo, relativamente às consequências do crime, a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal, qual seja, em 1 ano de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, considerando-se a incidência da agravante por ter sido o crime cometido contra maior de 60 anos (art. 61, II, 'h' do Código Penal) e da atenuante da confissão espontânea, elas devem ser compensadas integralmente, devendo a pena intermediária manter-se no mínimo legal, de 1 ano de reclusão.
Na terceira fase, diante do reconhecimento da causa legal de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal em grau máximo nos termos da fundamentação supra exposta, reduz-se a pena em 1/3, razão pela qual fixa-se a reprimenda definitiva em 8 meses de reclusão.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que a assistente de acusação pleiteou pela fixação do regime semiaberto para cumprimento da reprimenda. No entanto, mantém-se o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, uma vez que a ré é primária e a pena privativa de liberdade restou fixada abaixo do patamar de 4 anos. 
De igual modo, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, uma vez que o delito foi cometido mediante violência contra a pessoa.” (Grifei)

Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão Corporal de Natureza Grave. Desclassificação. Dosimetria da Pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista aplicação da Súmula 279 do STF e ofensa meramente reflexa à Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1574317 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-01-2026 - grifei)

“Direito Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Omissão. Dosimetria da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão e negar provimento ao agravo regimental. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental por concluir que a análise pretensão relacionada ao Acordo de Não Persecução Penal demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o pedido subsidiário, referente à dosimetria da pena e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado em relação ao pedido subsidiário da defesa. III. Razões de decidir 3. A ausência de análise, ainda que sucinta, da pretensão da defesa importa em omissão, ensejando o acolhimento dos embargos de declaração. 4. O Supremo Tribunal Federal assentou a inexistência de repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (Tema 660). 5. Eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas e análise de legislação infraconstitucional, medidas incabíveis em sede extraordinária, conforme a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão.”(ARE 1562246 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-11-2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia, não verificados na espécie. 2. Havendo as instâncias ordinárias assentado a materialidade e a autoria delitivas relativas ao crime de roubo com resultado lesão corporal de natureza grave, consoante o acervo probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório, dissentir dessa conclusão reclamaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 227246 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-10-2024 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente